Tribunal: TJES
Processo: 0012522-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012522-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FERNANDO RIPARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012522-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FERNANDO RIPARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL.– RECURSO DESPROVIDO. 1 - Existentes provas de autoria e materialidade do crime, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição, sobretudo porque o conjunto probatório é contrário ao acusado, sendo inconteste a sua atuação no evento delituoso. 2 - Da narrativa contida nos autos é possível constatar que o acusado possuía ciência acerca da procedência ilícita do bem adquirido. Recurso desprovido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012522-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON FERNANDO RIPARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugnou a defesa no seguinte sentido: absolvição pelo crime de receptação, ante a suposta insuficiência probatória da prática delitiva.

Segundo consta da inicial acusatória:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das
21 horas e 20 minutos, na rodovia BR 101, km 257, no trevo de Serra Sede, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado; ciente de que se tratava de produto de crime, conduzia o veículo Honda Fit, que ostentava as placas - falsas QUE-0G68 (auto de apreensão fl. 16).

1.Apontam os autos que Policiais Rodoviários Federais realizavam fiscalização no local, quando viram o denunciado na condução do veículo, marca Honda Fit, que ostentava as placas QUE-0G68. Como havia registro de restrição para essa placa, os Policiais fizeram a abordagem.

No entanto, os Policiais observaram que as placas pertenciam a um veículo Hyundai H1320, por isso fizeram uma vistoria mais detalhada e constataram que as placas originais do veículo Honda Fit eram MSR-9G99 para a qual também havia registro de restrição por ser produto de crime.

Apurou-se que o veículo Honda Fjt, placas MSR-9G99 era produto de roubo, ocorrido no dia 13 de agosto de 2021, no bairro Itacibá, em Cariacica/ES, conforme BU n1 45633375 (fis. 14115). Embora o denunciado tenha informado aos Policiais que havia pegado o veículo emprestado com uma pessoa de nome Antônio Marcondes, em Chácara Parreral, verifica-se que ele tinha conhecimento da origem criminosa
do veículo, tanto que não portava nenhum documento do automóvel.
[...]Grifos nossos

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado
pela prática do crime previsto no artigo 180, “caput” do Código Penal, à pena de
01 ano e 02 meses de reclusão, pagamento de 12 dias-multa e ao pagamento de custa, com o regime inicial sendo o semiaberto.

De início, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas, pelos motivos que passo a expor.

A materialidade se perfaz por meio do Auto de Apreensão acostado à fl. 16, do Boletim Unificado de fls. 04/06 e do Dossiê Consolidado de Veículo de fls. 15.

Relativamente à autoria delitiva, os depoimentos testemunhais, colhidos tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, são harmônicos em confirmar a conduta do Apelante.

Importante destacar o depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem e apreenderam o veículo:

[...]
:"( ... ) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE não reconhece o(a) Acusado(a) aqui presente; QUE o Honda Fit estava com a placa de outro carro; que o réu disse que não sabia que o carro tinha problema e que era roubado; que fizeram a consulta e logo deu que era roubado e tinha
restrição tanto para o carro apreendido quanto para a placa;
que confirma seu depoimento de fls. 19/20 prestado perante a autoridade policial; ( Depoimento da PRF Sabrina Perim).

Tais circunstâncias, por si só, são suficientes a demonstrar que o acusado não adotou as medidas de cautela necessárias, eis que estava de posse de um bem com restrição de roubo.

Observa-se, também, o relato prestado, em Juízo, pela testemunha Jean Marcelo Cypreste Picofi, proprietário do veículo receptado (fl. 32).

"(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE foi proprietário de um Honda Fit por dois anos, mas não lembra da placa; que em agosto do ano passado ainda tinha o carro, salvo engano, pois o carro foi roubado no es1ac2.onamento do supermercado Casa Grande; que registrou a ocorrência e chamou os policiais na mesma hora; que teve notícia depois de dois dias que recebeu um telefone dizendo que o carro tinha sido localizado na Serra em péssimas condições; que tinha um casal com uma criança no carro; ( ... )"

Portanto, demonstrou-se a autoria, na forma do
caput
do artigo 180 do Código Penal, conforme os depoimentos constantes nos autos, atestando que o bem foi encontrado na posse do apelante.

Insta salientar que, no crime de receptação, há divisão do ônus probatório, em que cabe à defesa comprovar a licitude da coisa, ou que a conduta foi culposa. Sendo assim, deveria o acusado presumir a ilicitude da providência da coisa receptada.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Precedentes
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1244089/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROPRIEDADE NA VIA DO WRIT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. [...] 4.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 433.679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DIVISÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NO PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal.
3. Habeas corpus não conhecido. (HC 345.778/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

Frente ao exposto, diante de provas suficientes de autoria e materialidade, mantenho a condenação por receptação (artigo 180 “caput”) do apelante.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)